Tribunal: STF
Processo: RHC 60142
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-09-03
Data de publicação: 1982-09-03

Ementa:
CRIME FALIMENTAR. PRISÃO ADMINISTRATIVA. SOCIEDADE POR QUOTAS. -
PRISÃO PARA COMPELIR O PACIENTE AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES QUE NÃO
RESULTAM CLARAS DE SUA SITUAÇÃO. PARA QUE VENHA A RESPONDER PELAS
IMPLICAÇÕES LEGAIS DO FALIDO, NOS TERMOS DOS ARTS. 37 E 191 DA LEI
DE FALÊNCIAS, CUMPRE DEMONSTRAR O DESEMPENHO DA GERENCIA,
ADMINISTRAÇÃO OU REPRESENTAÇÃO, O QUE NÃO SE DEU. RECURSO DE "HABEAS
CORPUS" CONHECIDO E PROVIDO.